Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752348-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LUIZ OTILIO FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO LUIZ OTILIO FREIRE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação sob o procedimento comum no 0713108-31.2024.8.07.0006, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 219292407 dos autos originais): “Defiro o sigilo aos extratos de Ids 212945475, 212945477 e 212945478, pois protegidos pelo sigilo bancário. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar apenas os extratos de uma de suas contas bancárias . Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do autor sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. prazo: 15 dias. Documento datado e assinado eletronicamente.”. Em suas razões recursais (ID 67073912), alega que não declara imposto de renda e os extratos bancários juntados comprovam renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Aduz que está desempregado, sendo que realiza serviços de autônomo para sobreviver. Argumenta que juntou documentos suficientes para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo de origem. Em que pese o agravante não declare imposto de renda, o juízo a quo oportunizou-lhe juntar os extratos de todas as suas contas bancárias. Todavia, o agravante juntou tão somente os extratos da conta mantida junto ao NuBank (ID 212945478 ao ID 212945475, na origem), sem anexar os extratos dos outros bancos. Conforme pesquisa realizada pelo juízo a quo, o agravante possui relacionamento com 10 (dez) instituições bancárias. Em sede recursal, juntou apenas o extrato do PicPay (ID 67073929), sem, contudo, juntar os extratos das demais instituições. Observa-se, ainda, que os extratos do NuBank demonstram que, embora o agravante afirme que está desempregado, há movimentação considerável, pois houve ingresso de recurso no mês de julho de 2024 no importe de R$ 5.305,00. Todavia, a renda efetiva do agravante não foi demonstrada, uma vez que os extratos das demais instituições financeiras não foram apresentados. Cabe salientar que os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, o agravante não cumpriu a determinação judicial. Desse modo, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora